Tribunal: TJDFT
Processo: 0701485-55.2019.8.07.0002
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DEDUÇÃO DE PEDIDO NAS CONTRARRAZÕES. DESCABIMENTO. APARELHO CELULAR. DEFEITO DE FUNCIONAMENTO NO PRAZO DE GARANTIA LEGAL E CONTRATUAL. ÔNUS DO FORNECEDOR DE DEMONSTRAR A INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DO PRODUTO. RELATÓRIO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. PROVA INSUFICIENTE. DIREITO DO CONSUMIDOR À SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO.
I. Contrarrazões qualificam-se processualmente como veículo de resistência à pretensão do recorrente, não se revelando apropriadas para incorporar pleito recursal do recorrido, na esteira do que prescreve o artigo 997, caput e § 1o, do Código de Processo Civil.
II. De acordo com a inteligência dos artigos 4o, inciso II, alínea “d”, 18, caput, 24 e 50, caput, da Lei 8.078/1990, cabe ao fornecedor demonstrar que o aparelho celular que apresenta defeito de funcionamento dentro da garantia legal ou contratual não se ressente de vício de qualidade, sobretudo quando o juiz inverte o ônus da prova.
III. Laudo de empresa da rede de assistência técnica do próprio fornecedor não basta à comprovação da inexistência de vício de qualidade do produto.
IV. Se o vício de qualidade não é sanado no prazo de trinta dias, o consumidor faz jus à substituição do produto na forma do artigo 18, § 1o, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor.
V. Recurso conhecido e provido.